Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMETO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE CACHOEIRINHA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO. INDEVIDO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE MORA E MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se afigura razoável a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação pelos efeitos da pandemia do SARS-COV-2, quando a inadimplência já era presente no momento anterior à emergência sanitária e persiste até os dias atuais.
2. Reveste-se de exigibilidade, indivisibilidade e solidariedade o acordo firmado em que os executados se obrigaram pela totalidade do objeto em litígio.
3. É indevida a incidência de juros de mora sobre astreintes por configurar bis in idem, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de impelir e penalizar a mora do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.